Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 101.608.171-53 (RECORRENTE), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 31.860.202/0001-37 (RECORRIDO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE SALGADO QUE APRESENTOU DEFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020